Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. SÚMULA 240/STJ.
1. Se não foi oportunizada a manifestação nos autos antes da extinção do feito, não pode o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, sob pena de violar o direito de ação da parte.
2. Havendo a angularização da relação jurídica processual, a extinção do processo por abandono precede do requerimento formulado pela parte executada (Súmula 240/STJ).
3. Deu-se provimento ao recurso.